Tribunal: TJSP
Processo: 1013127-39.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-21
Data de publicação: 2021-12-21

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADA POR QUEM CAUSOU A AÇÃO.
Citado para os termos dos embargos de terceiro o banco-apelante disse que agiu de boa-fé diante da ausência de publicidade dos atos limitados aos particulares neles envolvidos e concordou com o levantamento da penhora. Ocorre que em réplica o embargante demonstrou com documentos que ao menos desde 15/07/2016 o

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADA POR QUEM CAUSOU A AÇÃO.
Citado para os termos dos embargos de terceiro o banco-apelante disse que agiu de boa-fé diante da ausência de publicidade dos atos limitados aos particulares neles envolvidos e concordou com o levantamento da penhora. Ocorre que em réplica o embargante demonstrou com documentos que ao menos desde 15/07/2016 o banco-apelante tinha plena ciência de que o imóvel penhorado não mais pertencia ao coexecutado, de maneira que não podia ele alegar desconhecimento da alienação apenas porque os atos transmissivos não ingressaram no registro imobiliário. A Súmula 303 do STJ diz que em tema de penhora aquele que deu causa à constrição indevida deve arcar como as verbas de perdimento nos embargos de terceiro. Diante do princípio da causalidade, o banco-apelante tinha plena ciência da aquisição do bem imóvel pelo embargante em data anterior à execução e, mesmo assim, pediu a sua indevida penhora. Deve, por isso, responder pelos encargos de sucumbência.
Apelação não provida. Honorária majorada.